Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ANALISADO O PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FORMULADO PELA PARTE CONSUMIDORA. IMPROPRIEDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, COM A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECORRENTE DA FALTA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA FASE INSTRUTÓRIA.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a parte autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório.
II. Não obstante os temas (inversão do ônus da prova e exibição incidental de documentos) terem sido expressamente ventilados na causa de pedir e manifestação sobre o julgamento antecipado, a sentença passou ao largo da questão, mesmo após a oposição de embargos declaratórios para sanar a omissão (rejeitados).
III. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventual fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e não de maneira exclusivamente unilateral pela concessionária.
IV. Reconhecido o cerceamento de defesa (“error in procedendo”) e o prejuízo processual (Código de Processo Civil, artigos 281 e 282) à parte consumidora (demandante).
V. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar. Processo anulado a partir da fase instrutória (inclusive).